Tribunal: TJDFT
Processo: 0717533-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0717533-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA, CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por UNIÃO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. contra a decisão ID 58666436, proferida por este Relator ao examinar a admissibilidade do Agravo de Instrumento por ela interposto. Na petição ID 63395936, a agravante consigna a desistência do presente recurso e pugna por seu arquivamento. No despacho ID 63516819, determinei a intimação da agravante para que comprovasse que os advogados que assinaram a petição dispõem de poderes para desistir, conforme previsto no art. 105 do Código de Processo Civil – CPC, visto que não foi localizada procuração nesses termos. Em resposta, a agravante juntou a petição ID 63911873 e a procuração ID 63911874. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que a agravante juntou procuração outorgando poderes especiais para desistir a um dos causídicos constantes na petição ID 63395936, na qual requer a desistência, consoante preceitua o art. 105 do CPC. Assim, com fundamento no art. 998, caput, do CPC e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo a desistência deste recurso. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator